Tribunal: TJDFT
Processo: 0749213-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEIS DISTRITAIS No 5.174/2013 E No 6.523/2020. ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO. ADOÇÃO INDEVIDA DA TABELA 24/40. CORREÇÃO PARA TABELA 20/40. PAGAMENTO A MENOR. ERRO ADMINISTRATIVO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 14 DA TUJ. TEMA 864 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de enquadramento incorreto da parte autora na tabela prevista na Lei Distrital no 6.523/2020.
2. Na origem, o autor, servidor da carreira de Assistência Pública à Saúde, alegou que, embora submetido à jornada legal de 20 horas semanais com opção por carga ampliada de 40 horas, foi remunerado com base na tabela 24/40, em vez da tabela 20/40, o que resultou em pagamento a menor até abril de 2022.
3. A sentença reconheceu a existência de erro administrativo no enquadramento funcional e determinou a aplicação da tabela correspondente à jornada efetivamente exercida, com pagamento das diferenças retroativas.
4. Recurso próprio e tempestivo. Isento o preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 80205447).
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta, em síntese: (i) a prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio; (ii) impossibilidade de pagamento retroativo por ausência de previsão orçamentária; (iii) incidência do Tema 864 do STF e da Súmula Vinculante 37; e (iv) aplicação da Súmula 14 da Turma de Uniformização, defendendo a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal; (ii) se o enquadramento remuneratório do autor deve observar a tabela 20/40; e (iii) se são devidas as diferenças retroativas decorrentes do pagamento a menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Prescrição quinquenal. Tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.
8. No caso, a própria parte autora limitou o pedido às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal, razão pela qual não há parcelas prescritas a serem reconhecidas no período objeto da condenação.
9. Mérito. A controvérsia não envolve concessão de vantagem nova ou aumento remuneratório, mas a correta aplicação da Lei Distrital no 6.523/2020, diante de equívoco administrativo no enquadramento funcional.
10. Restou demonstrado que o autor, cuja jornada legal é de 20 horas semanais, exerceu carga ampliada de 40 horas, circunstância que impõe a aplicação da tabela remuneratória 20/40, e não da tabela 24/40 adotada pela Administração.
11. A adoção de tabela incompatível com a jornada legal resultou em pagamento a menor, configurando erro administrativo passível de correção, com a consequente recomposição das diferenças devidas.
12. A própria Administração reconheceu o equívoco ao promover a correção do enquadramento a partir de abril de 2022, o que reforça a inadequação da sistemática anteriormente adotada.
13. Não há falar em violação ao Tema 864 do STF, pois não se trata de revisão geral anual ou concessão de aumento remuneratório, mas de pagamento de valores previstos em lei e indevidamente quitados a menor.
14. Também não incide a Súmula Vinculante 37, uma vez que o Judiciário não está concedendo aumento com base na isonomia, mas determinando o cumprimento da legislação vigente.
15. A situação não se confunde com a tratada na Súmula 14, que versa sobre pretensão de reajuste proporcional decorrente da redução da jornada.
16. No presente caso, discute-se erro na escolha da tabela remuneratória prevista em lei posterior, o que afasta a incidência do referido enunciado.
17. A alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta o dever de pagamento, pois não se trata de criação de despesa nova, mas de quitação de valores já previstos em lei e devidos em razão de erro administrativo.
18. Assim, correta a sentença ao reconhecer o direito às diferenças remuneratórias decorrentes do enquadramento inadequado.

IV. DISPOSITIVO

19. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.
20. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.